Tribunal: TJMT
Processo: 8010077-16.2017.8.11.0078
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Recurso no: 8010077-16.2017.8.11.0078
Origem: Juizado Especial Cível de Sapezal
Recorrente: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.
Recorrido: ELTON DIONY MOTA SENA
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 03.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENCERRAMENTO ABRUPTO DE CURSO DE GRADUAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 57, DO DECRETO No 9.235/2017. ÔNUS DA RECORRIDA, ART. 373, II DO CPC FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONSISTENTE NA DEVOLUÇÃO DAS MENSALIDADES PAGAS. SERVIÇO PRESTADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DA MATÉRIA REALIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. EXCESSO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de procedência que condenou a recorrente a pagar o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) à título de danos morais e R$ 8.052,34 (oito mil e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos) à título de dano material.
Propósito recursal para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou alternativamente reduzir o quantum indenizatório.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
A instituição privada de ensino superior possui autonomia universitária, nos moldes do art. 207 da Constituição Federal, assim sendo inviável a continuidade do curso, poderá extingui-lo (art. 57, Decreto 9.235/2017).
Não havendo informação quanto a extinção do curso, bem como não havendo oferta de transferência aos estudantes em moldes semelhantes ao que cursa, há falha na prestação do serviço.
O dano material tem que ser cabalmente configurado não podendo ser deduzidos.
Dano material requerido para restituição das mensalidades pagas, ou seja, durante a prestação do serviço (doze meses). Não se mostra plausível a restituição de valores pagos por serviços prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.
Possibilidade de aproveitamento das matérias realizadas.
Dano moral configurado diante do cancelamento abrupto do curso sem observância das normativas afetas ultrapassa a esfera do mero descumprimento contratual.
Quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua redução quando verificada a dissociação com as circunstâncias fático-probatórias.
Valor dos danos morais fixados em excesso. Minoração para o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), tendo em vista a ausência de maiores repercussões além do cancelamento do curso.
Juros de mora devem incidir a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), de forma aplicada pelo juízo a quo.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para julgar improcedente o pedido de dano material e reduzir o quantum indenizatório para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ELTON DIONY MOTA SENA - CPF: 009.984.231-90 (RECORRENTE), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020